Tribunal: TJPA
Processo: 0804705-30.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804705-30.2018.8.14.0028

APELANTE: DOMINGOS RODRIGUES DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 802874242, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros e correção, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado é válida; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável; (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais; (v) analisar a legalidade da multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprova a regularidade da contratação, uma vez que o contrato apresentado possui inconsistências formais e ausência de prova da efetiva transferência do valor, o que caracteriza fraude e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ).

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, pois a cobrança indevida configura violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC e o julgamento do EAREsp 676.608/RS.

A retenção indevida de proventos de natureza alimentar gera dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo razoável e proporcional a fixação do valor em R$ 5.000,00, em consonância com a jurisprudência do TJPA e do STJ.

O termo inicial dos juros de mora deve ser mantido a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54/STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

A multa por embargos protelatórios deve ser afastada, pois os aclaratórios discutiam tema controvertido na jurisprudência, inexistindo caráter manifestamente procrastinatório (CPC, art. 1.026, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PACIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804705-30.2018.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB/PA 28178-A
APELADO: DOMINGOS RODRIGUES DIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou os pedidos formulados na “
ação de conhecimento pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência
” ajuizada por DOMINGOS RODRIGUES DIAS.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade dos débitos oriundos do contrato de empréstimo consignado n.º 802874242, vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) Autor(a) e, em consequência, interromper as cobranças atreladas a ele, consolidando-se, assim, a tutela de urgência anteriormente deferida nos autos;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., a restituir,
em dobro
, todos os valores que houver indevidamente descontado dos rendimentos da parte autora, relativos aos contratos ora declarados nulos/inexistentes, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso (efetivo prejuízo - Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso - primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a pagar à(o) Autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão (Súm.362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido – evento danoso (art. 398, do CC e Súm.54/STJ);

d) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Em suas razões, o Apelante busca a reforma da sentença, alegando a regularidade da contratação, a inexistência de danos morais e materiais, a impossibilidade de devolução em dobro dos valores e o afastamento da multa por embargos protelatórios, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Contrarrazões não apresentadas (Id. 25071515).

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de atuação do
Parquet
. (Id. 26075154).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Do Mérito

2.1. Da Regularidade da Contratação e Inexistência do Débito

O Banco Apelante sustenta que o contrato foi devidamente assinado pelo autor, comprovando a regularidade. No entanto, o Juízo de primeiro grau analisou os documentos apresentados e apontou inconsistências significativas no contrato nº 802874242, como a falta de rubrica do autor nas páginas principais do contrato e a ausência de indicação de local e data de assinatura na última página. Além disso, destacou a ausência de comprovante de transferência do valor do empréstimo.

Revendo os documentos do contrato (ID 25071481), percebesse que, de fato, não existe assinaturas nas duas primeiras páginas do contrato, o que já torna frágil o argumento do banco quanto a legalidade do instrumento.

Em casos de relação de consumo, como o presente, é medida que se impõe a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o ônus de provar a formalização da avença, com a apresentação de cópia do contrato e prova idônea da manifestação de vontade do contratante, recai sobre o fornecedor. O banco não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

Os indícios de fraude contratual são evidentes, e a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ. Portanto, mantenho a declaração de nulidade dos débitos oriundos do contrato de empréstimo consignado nº 802874242.

2.2. Da Devolução em Dobro dos Valores Descontados

O Apelante alega a impossibilidade de devolução em dobro, argumentando que a má-fé da instituição financeira não foi comprovada, e que o pleito não merece prosperar, permitindo-se tão somente a compensação e/ou devolução de indébito na forma simples.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso dos autos, a conduta do banco, ao efetuar descontos sem comprovar a regularidade da contratação, configura cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. Assim, a devolução em dobro dos valores descontados é devida.

2.3. Dos Danos Morais

O Apelante sustenta a inexistência de danos morais, alegando que a mera cobrança indevida não gera abalo à personalidade e que a situação vivenciada constitui mero aborrecimento.

Entretanto, a privação de verbas de caráter alimentar, como os proventos de aposentadoria, em razão de uma fraude, transcende os limites do mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa humana. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, perfilha o entendimento de que há configuração do dano moral decorrente de empréstimo realizado de forma fraudulenta. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e aos transtornos sofridos pelo autor, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

2.4. Do Montante do Valor Indenizatório e Juros de Mora

Em relação ao montante da indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para compensar o sofrimento do autor, sem configurar enriquecimento ilícito, e para cumprir o caráter pedagógico da medida.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou que incidam a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), em consonância com o art. 398 do CC e a Súmula 54 do STJ para responsabilidade extracontratual. O Apelante pleiteia que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento do dano, citando entendimento do STJ (REsp nº 903.258/RS).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em casos de indenização por dano moral, tem orientado que os juros de mora incidem a partir da data do arbitramento da indenização. A Súmula 362 do STJ, citada pelo Apelante, refere-se à correção monetária, que incide a partir da data da decisão de arbitramento. Contudo, em casos de ato ilícito extracontratual, como a fraude em questão, a mora se constitui desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), sendo este o entendimento majoritário.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau está em consonância com o entendimento prevalente em casos de responsabilidade extracontratual.

2.5. Do Afastamento da Multa por Embargos Protelatórios

O Apelante requer o afastamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada por entender que os embargos de declaração foram protelatórios.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.026, § 2º, prevê a aplicação de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios. Para que a multa seja aplicada, é necessário que haja um nítido propósito procrastinatório. No caso em tela, os embargos visaram discutir o termo inicial dos juros de mora do dano moral, tema sobre o qual o Superior Tribunal de Justiça possui diferentes entendimentos, dependendo da natureza da responsabilidade. Assim, a oposição dos embargos não pode ser considerada manifestamente protelatória, tendo em vista a tentativa de adequar a sentença ao entendimento do STJ que o Apelante considerava mais favorável.

Portanto, entendo que a multa por embargos protelatórios deve ser afastada.

3. Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a multa por embargos protelatórios, mantendo a sentença nos demais termos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025